Tribunal: TJSP
Processo: 2337381-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VALORES.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que manteve parcialmente bloqueado os valores em conta bancária.
A agravante requer o desbloqueio dos valores indicados, alegando a impenhorabilidade absoluta de valores até o limite de 40 salários

Ementa:

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VALORES.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que manteve parcialmente bloqueado os valores em conta bancária.
A agravante requer o desbloqueio dos valores indicados, alegando a impenhorabilidade absoluta de valores até o limite de 40 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em avaliar se o montante bloqueado é utilizado pela parte agravante para seu sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Conjunto probatório que não comprova que os valores bloqueados possuem caráter alimentar.
5. Inaplicabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC.
6. Manutenção da penhora em dinheiro.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso não provido. Decisão mantida